Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça-STJ e desta Corte de Justiça.
2. Razoável e prudente a autorização de penhora mensal nos vencimentos líquidos do devedor em 10% (dez por cento), quando não há elementos documentais que evidenciem o comprometimento dos rendimentos percebidos (R$ 10.000,00 dez mil reais - bruto) em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência do núcleo familiar.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.